Tribunal: TJMT
Processo: 0002305-82.2008.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002305-82.2008.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Depósito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CENTRAL BRASIL COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 02.425.245/0001-96 (APELADO), LUCIA ELIZABETE DEVECCHI - CPF: 015.400.228-38 (ADVOGADO), GUENO ARMAZENS GERAIS LTDA - ME - CNPJ: 32.952.525/0001-13 (APELANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), UMBERTO JOAO GUENO - CPF: 533.885.859-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Apelação nº
0002305-82.2008.11.0037

Apelante:
GUENO ARMAZÉNS GERAIS LTDA – ME E UMBERTO JOÃO GUENO

Apelado:
CENTRAL BRASIL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA

EMENTA

AÇÃO DE DEPÓSITO – PROCEDENCIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – SOJA DEPOSITADA – RESTITUIÇÃO AO DEPOSITANTE DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente de oitiva outras testemunhas ou de produção de prova documental, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional
.
[...]
.” (Ap 148008/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 12/04/2016).

Comprovada pela parte autora os fatos constitutivos do direito alegado, máxime o depósito da soja, é de se manter a sentença de procedência do pedido inicial.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Apelação nº 0002305-82.2008.11.0037

Apelante: GUENO ARMAZÉNS GERAIS LTDA – ME E UMBERTO JOÃO GUENO

Apelado: CENTRAL BRASIL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA

RELATÓRIO

Apelação interposta por GUENO ARMAZÉNS GERAIS LTDA – ME e UMBERTO JOÃO GUENO

contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Depósito
proposta por CENTRAL BRASIL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
.
para condenar os requeridos, ora apelantes, a devolver e depositar o produto descrito na inicial, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ou a devolver o valor equivalente em dinheiro, corrigido monetariamente, acrescidos dos juros de 1% ao mês, a partir da citação, bem como os condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixou em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Os requeridos, ora apelantes, figuravam como depositários de 84.090 kg de soja em grãos oriundos de ordem judicial proferida na Medida Cautelar de Busca e Apreensão, Código 26641, que CENTRAL BRASIL TRANSPORTE DE CEREAIS LTDA movia em desfavor de OVETRIL OLEOS VEGETAIS TREZE TÍLIAS LTDA.

A requerida, ora apelada, CENTRAL BRASIL TRANSPORTE DE CEREAIS LTDA, entabulou acordo na Medida Cautelar de Busca e Apreensão (Código 26641) do qual procurou receber o produto armazenado pelos ora apelantes e não logrou êxito, motivo pelo qual ajuizou a Ação de Depósito.

Julgada procedente para determinar a restituição do produto, os apelantes recorrem ao argumento de que há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porquanto a matéria demanda produção de provas.

Requerem o provimento do recurso para anular a sentença com o retorno do processo para produção de prova pericial.

Acrescentam que não há falar em causa madura, porquanto há necessidade de produção de provas o que afasta o julgamento do mérito por este Tribunal.

Sem contrarrazões (Certidão – ID 69310500).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Apelação nº 0002305-82.2008.11.0037

Apelante: GUENO ARMAZÉNS GERAIS LTDA – ME E UMBERTO JOÃO GUENO

Apelado: CENTRAL BRASIL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA

VOTO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Os apelantes alegam o cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide.

A despeito das alegações, não se observa o alegado cerceamento de defesa.

Da análise dos autos, observa-se que o feito foi saneado e as partes foram intimadas a especificar as provas que pretendiam produzir.

No caso, os apelantes postularam pela juntada de novos documentos e pela produção de prova testemunhal.

Nota-se, ainda, que foram expedidas diversas cartas precatórias para ouvir as testemunhas arroladas pelos apelantes e, ao final, há inclusive desistência de oitiva com a devolução de carta precatória do juízo da Comarca de Guiratinga (ID 69310484). Destaca-se:

(...)

Autos nº 3072-74.2018.8.11.0036 (61923)

Carta Precatória

Despacho.

Tendo em vista que a parte desistiu da oitiva das testemunhas DEVOLVA-SE a missiva ao juízo deprecante, com as nossas homenagens.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 27/03/2019.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

(...) (ID 69310484)

A desistência da testemunha fora homologada e, assim, encerrada a instrução processual (ID 69310487).

Desta feita, não há falar em cerceamento de defesa decorrente de eventual necessidade de produção de provas, até porque, em audiência de instrução foram afastadas as preliminares e fixados os pontos controvertidos.

Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional, mormente se as provas são documentais e estão anexadas aos autos.

Nessa linha:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO RECONHECIDA – INDEFERIMENTO DE PROVA – PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE COMEÇO DE PROVA ESCRITA - BEM DE FAMÍLIA – AFASTADA – RETORNO DO IMÓVEL AO PATRIMONIO DO DEVEDOR POR RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE ALUGUÉIS PARA A SUBSISTENCIA – CONSTRIÇÃO MANTIDA – PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL – DIREITO DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO À MEAÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, não havendo se falar em cerceamento de defesa, face à desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia
. É impenhorável o único imóvel do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para sua subsistência, o que não restou evidenciado na hipótese. A impenhorabilidade de bem de família deve ser afastada no caso de retorno do imóvel ao patrimônio do devedor por reconhecimento de fraude à execução. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem
.”(CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA - DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM CASA DE SHOWS – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 14 DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – CABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente de oitiva outras testemunhas ou de produção de prova documental, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional
. [...]
.” (Ap 148008/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 12/04/2016)

Ademais disso, da decisão que fixou os pontos controvertidos, interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento (137071/2013) que foi desprovido por esta Relatora.

Com essas considerações, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.-

VOTO MÉRITO

Do que se depreende dos autos, constata-se que a mercadoria objeto da busca e apreensão
(Código 26641)
, foi depositada pela apelada, em 23/09/2004, junto aos apelantes, como descrito no Recibo de Depósito noº 018/2004 (ID 69308528 – fl. 45), o que é ponto incontroverso.

Na qualidade de depositários, os apelantes tornaram-se responsáveis pela entrega do bem quando este for reclamado pelo depositante o que, no caso, não aconteceu, porquanto a soja não fora localizada, como consignado na sentença:

“(...) No caso em análise, há prova do depósito do produto (recibo —fl. 30) realizado pelo requerente na sede do requerido. Consta, ainda, que as tentativas de reaver a mercadoria foram infrutíferas, bem como o requerido não nega que o produto foi depositado em suas dependências.

De acordo com o artigo 627 do Código Civil, através do contrato de deposito, o depositário recebe um bem móvel, para guardar, até que o depositante o reclame:

Art. 627. Pelo contrato de deposito recebe a depositário um objeto move, para guardar, até que o depositante o reclame.

Todavia, ao reclamar o produto, o requerente não obteve êxito em recebe-lo de volta. (...) (ID 69310493)”

No caso, a parte autora preencheu os requisitos de prova do depósito e guarda das sacas de soja e, assim, não há dúvida de que devem ser restituídas à parte autora.

Nessa linha:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PESSOA JURÍDICA –
DEPÓSITO JUDICIAL – GUARDA, CONSERVAÇÃO E RESTITUIÇÃO DOS BENS – DEVER LEGAL –NÃO RESTITUIÇÃO DO PRODUTO – RESPONSABILIZAÇÃO DA EMPRESA
ATRAVÉS DE SEUS REPRESENTANTES LEGAIS NO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES A ELA INERENTES SOB AS PENAS DA LEI – RECURSO DESPROVIDO. “Não pode o antigo representante da Cooperativa arcar ‘sine die’ com o depósito firmado pela empresa, ainda quando há novo representante na direção da depositária. A ação de execução não é a indicada para verificação da validade ou não do depósito, tendo em vista que não permite o contraditório nem a ampla defesa.” (HC n.º 17680/2001)
“Se a pessoa jurídica não contesta o recebimento, em seus armazéns, de soja constrita judicialmente para garantia de crédito seu, não questionando, igualmente, a quantidade e o valor, apurados judicialmente com o seu conhecimento, deve ser responsabilizada, por seu representante legal, pelo desaparecimento do produto.
” (RAI n.º 3067/2001) (N.U 0000229-03.2004.8.11.0045, , ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/02/2014, Publicado no DJE 19/02/2014)

AÇÃO DE DEPÓSITO - SACAS DE SOJA
- PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO - REJEITADAS -
DEPOSITÁRIO - RESPONSABILIDADE PELA GUARDA, CONSERVAÇÃO E ENTREGA DOS PRODUTOS
- ALEGAÇÃO DE VÍCIOS PROVENIENTES DA NATUREZA - IMPOSSIBILIDADE - DEPOSITANTE - RECEBIMENTO DE PARTE DO PRODUTO - EXTINÇÃO QUANTO A ESTE MONTANTE - PRISÃO CIVIL DO DEPOSITÁRIO - ILEGALIDADE - SÚMULA VINCULANTE Nº 25 - ÔNUS SUCUMBENCIAIS RECÍPROCOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. É possível a interposição de ação de depósito a fim de restituir bens fungíveis, ainda que se trate de depósito irregular, excetuando-se os casos de vinculação a contrato de Empréstimo do Governo Federal (EGF) e Aquisição do Governo Federal (AGF). Precedentes STJ.
O depositário é responsável pela entrega do bem, mesmo havendo perda por evento da natureza, até porque, não irá sofrer nenhum prejuízo, uma vez que, se agiu conforme determina a legislação específica, deverá ser ressarcido pela seguradora que contratou para garantir a obrigação
. Tendo o depositante recebido parte do produto, o depósito se extinguiu quanto àquele montante, não se podendo obrigar o depositário a devolvê-los novamente. É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Inteligência da Súmula Vinculante nº 25. A condenação nos honorários advocatícios deve ser mantida em face do disposto no artigo 20, § 3º, do CPC (N.U 0000718-06.2005.8.11.0045, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2012, Publicado no DJE 23/03/2012)

Como visto, a parte autora, ora apelada, comprovou a existência do depósito das sacas de soja e deve ser ressarcida, vale dizer, cumpriu o disposto no art. 373 do CPC/15.

Nesse sentido:

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITO. DEPÓSITO. SOJA. RESTITUIÇÃO
. Ao autor cabe provar os fatos constitutivos do direito que alega e ao réu os fatos que sejam impeditivos, modificativos ou extintivos, como disposto no art. 373 do CPC/15.
Circunstância dos autos em que a parte autora logrou produzir prova do depósito; não há prova adversa; e se impõe manter a sentença recorrida
. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível n° 70079133344, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Polmar, julgado em 25/10/2018).

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e majoro
os honorários advocatícios de R$5.000,00 (cinco mil reais) para R$7.000,00 (sete mil reais, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021